Tribunal: TJBA
Processo: 8001623-89.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001623-89.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CELSO DE OLIVEIRA CARMO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OPÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta, ao argumento de que a demanda deveria tramitar exclusivamente no Juizado Especial Cível, em razão da baixa complexidade da causa e do valor da ação. A ação versa sobre pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto corte indevido no fornecimento de energia elétrica ao imóvel da parte autora.

A sentença recorrida rejeitou a análise do mérito por entender que a jurisprudência atual indicaria a competência absoluta do Juizado Especial para a matéria, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo a quo poderia reconhecer, de ofício, a incompetência para o processamento e julgamento da causa, ao fundamento de que a lide deveria ter sido proposta no Juizado Especial Cível, e se essa competência seria absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a competência dos Juizados Especiais é relativa, sendo facultado ao autor ajuizar a demanda na Justiça Comum, mesmo que a causa se enquadre nas hipóteses do art. 3º da Lei nº 9.099/1995.
5. A interpretação conferida pelo juízo de origem, no sentido de que a competência do Juizado Especial seria absoluta, não encontra amparo legal, tampouco jurisprudencial.
6. A exclusividade de competência apenas se aplica aos Juizados da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, não sendo extensível às hipóteses da Lei nº 9.099/1995.
7. Nos termos da Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Portanto, revela-se nula a sentença que extingue o feito por incompetência relativa reconhecida de ofício.
8. Ademais, o valor da causa atribuído pela autora (R$ 50.000,00) excede o limite de 40 salários-mínimos previsto para o Juizado Especial Cível, sem manifestação de renúncia ao excedente, o que reforça a validade da opção pela Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga com o regular processamento da demanda.

Tese de julgamento:
“1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum. 2. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula 33 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 3º, 65 e 485, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61604, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1837659, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17.02.2020; TJBA, APL 8049444-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 30.03.2022; STJ, Súmula 33.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001623-89.2019.8.05.0063
, na qual figura como Apelante
JOSÉ CELSO DE OLIVEIRA CARMO
,
e Apelado
TIM CELULAR SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA